Tribunal: STM
Processo: 7000606-47.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM, FARTAMENTE, COMPROVADAS, EM FACE DA CONFISSÃO DO ACUSADO, DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO OFENDIDO, DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 2. HÁ OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO, BEM COMO ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE NO ÂMBITO DA CASERNA, QUE, POR OCASIÃO DA PRÁTICA DO CRIME, INCLUSIVE, ESTAVA DE EFETIVO SERVIÇO DE GUARDA, O QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 3. DE FORMA OBJETIVA E LIVRE DE DÚVIDAS, HÁ PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVAS, ALÉM DO QUE A CONDUTA DO APELANTE, AO TER PRATICADO O CRIME NA CONDIÇÃO DE MILITAR DE SERVIÇO DE GUARDA, MOSTROU-SE, AINDA MAIS, REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL A PENA FIXADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA FOI BRANDA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000606-47.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO VICTOR DA SILVA COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000606-47.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: PAULO VICTOR DA SILVA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE
DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. DESPROVIMENTO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RESTARAM,
FARTAMENTE, COMPROVADAS, EM FACE DA CONFISSÃO
DO ACUSADO, DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E
DO OFENDIDO, DO LAUDO DE AVALIAÇÃO E DOS
DOCUMENTOS
CONSTANTES
DA
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
2. HÁ OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO, BEM
COMO ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA
CONDUTA DO AGENTE NO ÂMBITO DA CASERNA, QUE,
POR OCASIÃO DA PRÁTICA DO CRIME, INCLUSIVE,
ESTAVA DE EFETIVO SERVIÇO DE GUARDA, O QUE IMPEDE
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
3. DE FORMA OBJETIVA E LIVRE DE DÚVIDAS, HÁ PROVAS
ROBUSTAS
DE
MATERIALIDADE
E
DE
AUTORIA
DELITIVAS, ALÉM DO QUE A CONDUTA DO APELANTE, AO
TER PRATICADO O CRIME NA CONDIÇÃO DE MILITAR DE
SERVIÇO DE GUARDA, MOSTROU-SE, AINDA MAIS,
REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL A PENA FIXADA NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FOI
BRANDA,
CONSIDERANDO
A
GRAVIDADE
DA
CONDUTA
PERPETRADA. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento à Apelação da Defesa, para manter inalterada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 16 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(DPU), objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica (CPJ) da 8ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado
PAULO VICTOR DA SILVA COSTA pelo crime tipificado no artigo 240, § 4º, do
Código Penal Militar, por duas vezes, em continuidade delitiva, nos termos do art.
80 do CPM, à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) de reclusão, com a
concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, a fixação do regime aberto para
cumprimento da pena e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória que o Apelante ingressou em próprio
nacional residencial (PNR) em que residia o MAJ QOAV ANDRÉ LUÍS TEOTÔNIO
COSTA MELO, durante o período noturno, e, aproveitando-se da ausência dos
moradores e de sua condição como sentinela, subtraiu cervejas, iogurtes, uma bolsa
Nike, uma caixa de som e um fone de ouvido da marca JBL, in verbis:
“(...) Consta dos autos que no dia 20 de dezembro de 2019 o então S2 PAULO
VITOR DA SILVA COSTA estava escalado para o serviço de Sentinela ao Posto
Decantador da Ala 9 (evento 41, documento 3), a quem incumbia a vigilância da
área do Decantador, da Escola Nossa Senhora de Fátima e das residências ao lado.
Segundo a NPA/SSD/18, de 15/07/2019, a sentinela deveria permanecer na guarita
situada dentro da área da residência (PNR) nº 1002 do Conjunto Bandeirante,
realizando rondas no período entre 18h às 6h para verificar a incolumidade do
portão de entrada da residência e do perímetro da área residencial, durante o
período noturno (evento 41, documento 4).
O serviço tinha duração de 24 horas (evento 41, documento 4) e, na ocasião, o S2
SILVA COSTA assumiu o primeiro quarto de hora, estando no posto de serviço nos
horários de 09h00 às 12h00 e 18h00 às 21h00 do dia 20/12/2019, e no horário de
03h00 às 06h00 do dia 21/12/2019 (evento 41, documento 1, fls. 10/11).
Por volta de 17h45 do dia 20/12/2019, o MAJ QOAV ANDRÉ LUÍS TEOTÔNIO
COSTA MELO saiu do Próprio Nacional Residencial (PNR) onde habitava,
localizado na Av. Pará, n. 1002, Vila Militar da Aeronáutica, bairro Val-de-Cans,
Belém/PA, junto com sua esposa e sua filha, deixando a residência vazia.
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Momentos depois, durante o quarto de hora de 18h00 às 21h00, o ora denunciado
se dirigiu até o referido PNR, ingressando em seu interior pela porta da cozinha, de
onde subtraiu 4 latas de cervejas da marca Budweiser, que estavam no interior da
geladeira. Em seguida, retornou à área da guarita, consumiu a bebida alcoólica
subtraída do PNR e jogou as latas de cerveja por cima do muro da residência.
Por volta de 21h00, durante a troca do quarto de hora, o S2 SILVA COSTA
comentou com o S2 LUCAS MATEUS FURTADO SENA DE SOUZA que havia
entrado na casa do Major ANDRÉ MELO e consumido cerveja, porém o S2 SENA
pensou se tratar de uma brincadeira (evento 1, documento 4, f. 1).
No dia 21/12/2019, durante o quarto de hora de 03h00 às 06h00 do dia 21/12/2019,
o ora denunciado novamente entrou no PNR do Major ANDRÉ MELO, ocasião em
que subtraiu 1 caixa de som da marca JBL, modelo Charge 4, cor cinza; 1 bolsa da
marca Nike; 1 fone de ouvido marca JBL, modelo Endurance Sprint, cor verde-
limão e 2 iogurtes do seu interior.
Consta dos autos que na manhã do dia 21/12/2019, por volta de 07h30, o S2
MARCIO MATHEUS SIMÕES CASTRO encontrou o S2 SILVA COSTA no
alojamento ouvindo música em uma caixa de som.
Na mesma manhã, a Sra. HILÁRIA DO NASCIMENTO, funcionária da residência
do Major ANDRÉ MELO, percebeu objetos fora do lugar e marcas de "bute" no
local. O ofendido então notou o desaparecimento da caixa de som Charge 4 da JBL,
cor cinza, que ficava em um dos quartos da casa (evento 1, documento 2, fl. 7).
Por volta de 09h40, o Major ANDRÉ MELO comunicou o fato ao 1º Ten Esp Av
JOSÉ RIBAMAR MORAES DE SOUSA, Oficial de Dia, o qual determinou que os
militares que estavam saindo de serviço retornassem à Ala 9. No entanto, o ora
denunciado somente retornou à OM por volta de 18h00, quando devolveu a caixa de
som da marca JBL, mediante termo de entrega (evento 1, documento 5, fls. 4/5). O
bem foi restituído ao seu proprietário em 28/04/2020 (evento 1, documento 7).
Além dos objetos já citados, no dia 23/12/2019 o ofendido notou o sumiço de uma
bolsa da marca Nike e no dia 06/01/2020 verificou o desaparecimento de um fone de
ouvido da marca JBL, modelo Endurance Sprint, cor verde-limão, restando somente
a caixa do objeto (evento 1, documento 1, fl. 13).
Ouvido no inquérito, o ex-S2 SILVA COSTA admitiu que ingressou na casa do Major
ANDRÉ MELO nos dias 20 e 21/12/2019, ocasiões em que subtraiu latas de cerveja
e iogurtes (ingerindo seu conteúdo no posto de serviço e lançando as embalagens
por cima do muro), além de uma caixa de som (evento 1, documento 4).
Durante vistoria realizada no dia 21/12/2019 foram encontradas 4 latas vazias de
cerveja Budweiser e 2 embalagens de iogurte na parte externa do muro, próximo à
guarita do PNR (evento 1, documento 1, fls. 4/9).
Segundo laudo de avaliação indireta, os bens subtraídos totalizaram um valor
aproximado de R$ 1.868,96 (um mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e
seis centavos) (evento 6, documento 19).
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim agindo, o ex-S2 PAULO VITOR DA SILVA COSTA incorreu por duas vezes no
delito de furto qualificado agravado (artigo 240, §§ 4º e 6º, inciso II, c/c artigo 70,
inciso II, alínea "l", do Código Penal Militar), pois de forma livre, consciente e
voluntária, durante a noite e violando a confiança acreditada a sua condição de
sentinela de serviço, invadiu a residência funcional de seu superior hierárquico, de
onde subtraiu objetos e bens de consumo.
Trata-se de crime militar definido no art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal
Militar. Pelo exposto, o Ministério Público Militar requer seja recebida a presente
denúncia com a citação do acusado para se ver processar e julgar, com final
condenação, ouvindo-se o ofendido e as testemunhas relacionados a seguir (...)”
Em 1/7/2021, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1).
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado
(APM, Eventos 9 e 18), houve a oitiva do ofendido MAJ QOAV ANDRÉ LUÍS
TEOTÔNIO COSTA MELO, gravada em mídia digital (APM, evento 56); após,
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM e pela defesa: HILÁRIA DO
NASCIMENTO, S2 LUCAS MATEUS FURTADO SENA DE SOUZA, S2
MARCIO MATHEUS SIMÕES CASTRO, (APM, evento 56); O MPM dispensou a
inquirição da testemunha 1º Ten Esp Av JOSE RIBAMAR MORAES DE SOUSA
(APM, evento 54).
Em 19/1/2022, o réu foi qualificado e interrogado (APM, evento 56).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM, evento
54).
Em alegações escritas, O MPM requer a condenação do Acusado, nos
termos da denúncia, e a DPU sustenta a atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime de furto de uso e/ou furto atenuado.
Em alegações orais, o MPM reiterou os termos da Denúncia e reforçou
as alegações escritas, requerendo a condenação do ex-Sd PAULO VICTOR DA
SILVA COSTA, por ter praticado duas vezes o delito de furto qualificado agravado
(art. 240, §§ 4º e 6º, inciso II, c/c art. 70, inciso II, alínea "I", do CPM). Sustentou
que restou comprovado que o acusado, estando de serviço de sentinela, valeu-se de
tal situação para adentrar na residência, aproveitando-se da ausência de seus
moradores, para subtrair objetos e consumir cervejas e iogurtes.
Asseverou que o acusado admitiu ter assumido o serviço alcoolizado e
ter adentrado na residência em duas oportunidades, bem como confessou ter
subtraído os objetos descritos na denúncia, salvo a bolsa da marca Nike e o fone de
ouvido JBL. Todavia, em que pese a negativa do acusado em relação ao furto desses
objetos, existiria prova suficiente para condená-lo pelo furto de todos os bens
descritos na denúncia (APM, Evento 66).
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU, por sua vez, sustentou que restou provado apenas a
apropriação das cervejas, da caixa de som e iogurtes, mas que não há provas do furto
da bolsa da Nike e do fone de ouvido. Ademais, sustenta que o Acusado teria
devolvido a caixa de som.
Assim, a DPU assevera que os bens efetivamente furtados foram as
cervejas e o iogurte, razão pela qual incidiria, no caso concreto, o Princípio da
Insignificância. Alegou, também, que o Acusado não teria o animus de ficar com a
caixa de som, sustentando a desclassificação, em relação ao objeto, para o crime de
furto de uso, ou, subsidiariamente, a aplicação do furto atenuado previsto no § 2º do
art. 240 do CPM, em sua fração máxima, com a exclusão da qualificadora do abuso
de confiança e, em todo o caso, a aplicação da suspensão condicional da pena (APM,
Evento 71).
Em 11/4/2022, o CPJ da 8ª CJM, por unanimidade, considerou
parcialmente procedente a denúncia, consoante as provas produzidas, mormente o
depoimento do ofendido, das testemunhas e a confissão do Acusado, bem como os
Laudos de avaliação e documentos, afastando-se a condenação em relação ao furto
da bolsa Nike e de um fone de ouvido JBL, vez que em relação a tais objetos não
restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime, condenando o ex-Sd
PAULO VICTOR DA SILVA COSTA, nos termos relatados (APM, Evento 91).
As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM,
Eventos 95 e 96) e, em 4/5/2022, a DPU interpôs a presente Apelação, que foi
recebida nessa mesma data (APM, Evento 101).
Em suas Razões Recursais, a DPU reitera que a caixa de som foi
devolvida ao proprietário e que o prejuízo causado seria inferior a R$ 20,00 (vinte
reais), razão pela qual a conduta seria materialmente atípica “já que os bens
jurídicos ora tutelados não eram suficientemente significativos a ponto de reclamar
a aplicação do direito penal”.
Assim, tal conduta não poderia, também, ser tida como de “alta
reprovabilidade que considerou o magistrado, uma vez que não restou nenhum
prejuízo à administração militar e o assistido foi devidamente punido nas esferas
administrativas, o que serviu de exemplo para si e para os demais colegas.”.
Nesse sentido, a DPU reitera o pedido de ABSOLVIÇÃO de PAULO
VICTOR DA SILVA COSTA, em razão da atipicidade material de sua conduta ou,
alternativamente, o reconhecimento de uma causa supralegal de exclusão da
ilicitude, considerando que o crime praticado seria de pouca relevância, conforme o
art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM.
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, Doc 4), refuta as alegações
defensivas e pugna pela manutenção do Decreto condenatório.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, manifesta-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso
(Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Em que pesem as alegações defensivas, não merece prosperar o pleito
do Apelante. Conforme consignado na sentença recorrida, a autoria e a materialidade
delitivas restaram, fartamente, comprovadas, em face da confissão do acusado, dos
depoimentos das testemunhas e do ofendido, do laudo de avaliação e dos
documentos constantes da instrução probatória.
O valor da res furtiva não é insignificante (R$ 1.200,00); o acusado é
imputável e, por ocasião da prática do fato, tinha pleno conhecimento da ilicitude de
sua conduta.
O Apelante confessou a prática do furto, aduzindo (APM, Evento
56), in verbis:
"QUE confirma que entrou na residência do ofendido duas vezes; QUE estava na
função de Sentinela no Posto Decantador Ala 9; QUE nunca foi processado
anteriormente e não tem passagem pela polícia; QUE não tem nada a alegar contra
o ofendido e testemunhas; QUE na primeira vez que entrou na residência pegou a
caixa de som para escutar música e na segunda vez pegou as cervejas; QUE na
primeira vez que adentrou a residência foi no quarto de horas de 18h00min as
21h00min; QUE na segunda ocasião adentrou a casa no quarto de horas de
03h00min as 06h00min e retirou cervejas; QUE não subtraiu a bolsa da Nike e o
fone de ouvido marca JBL; que subtraiu os iogurtes; Que consumiu as cervejas e
os iogurtes; QUE providenciou a devolução da caixa de som; QUE não sabe o
paradeiro da Bolsa Nike e o fone de ouvido nem quem subtraiu; Que a motivação do
delito foi porque estava participando por problemas; que estava com sede e foi
beber agua na lavanderia do PNR e que viu nesse instante a porta da cozinha
aberta e foi lá e fechou a porta; que depois voltou, bebeu água e bebeu as cervejas
que estavam no PNR; QUE não lembra se saiu da FAB em maio ou outubro de
2020; QUE não está envolvido no episódio do portão; (...)." (Grifos nossos.)
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova testemunhal colhida em juízo está em consonância com a
confissão do acusado, demonstrando que os fatos narrados na denúncia, com
exceção do furto da bolsa Nike e dos fones de ouvido, foram confirmados.
DA ALEGADA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
A DPU alega que a conduta do acusado, concretamente considerada,
não importou em lesão significativa à esfera patrimonial da vítima e não provocou a
alta reprovabilidade que foi considerada pelo magistrado, uma vez que não teria
causado prejuízo à administração militar e o apelante foi punido na esfera
administrativa, o que serviu de exemplo para si e para os demais colegas.
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até
seis anos. (...)
Furto qualificado
4º Se o furto é praticado durante a noite: Pena reclusão, de dois a oito anos. § 5º Se
a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional: Pena - reclusão, de dois a seis anos.
O furto é crime contra o patrimônio público ou particular, mas que, no
âmbito do Direito Penal Militar, possui, por essência, como bem jurídico protegido,
concomitantemente ao patrimônio, o resguardo da ordem administrativa militar,
importando a conduta do agente em afronta aos princípios basilares da disciplina e
da hierarquia e ao dever de lealdade do militar em todas as circunstâncias.
Nesse sentido, conforme aduzido pelo Ilustre Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, no julgamento da Apelação nº
7001158-
17.2019.7.00.0000, na condição de Relator, "o furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas, também, a disciplina e a
hierarquia."
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados desta Corte:
Apelação nº 7000674-36.2018.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 12/3/2019; Data de Publicação:
19/03/2019; Apelação nº 0000184-51.2016.7.05.0005. Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 13/09/2017; Data de
Publicação: 29/9/2017; e Apelação nº 0000070-19.2014.7.03.0303. Relator Ministro
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 10/12/2015; Data de
Publicação: 21/12/2015.
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A jurisprudência do STF assentou que, para o reconhecimento do
princípio da insignificância, devem estar presentes certas exigências, tais como: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da
ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84412, Relator: CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00029
EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-
00192-03 PP-00963).
No caso dos autos, além da violação da ordem administrativa militar,
da violação dos princípios da disciplina e da hierarquia e da violação do dever de
lealdade, o valor da res furtiva não se mostra inexpressivo, chegando, inclusive, a
superar, na época, o valor do salário-mínimo nacional, que era de R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais), conforme disposto no Decreto nº 9.661/2019.
Portanto, não há inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado,
existindo, ademais, elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente no âmbito
da caserna, que, por ocasião da prática do crime, inclusive, estava de efetivo serviço
de guarda, o que impede a aplicação do Princípio da Insignificância.
Não bastasse isso, o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendido
pela não aplicabilidade do princípio da insignificância, em relação a crimes de furto
praticados dentro de estabelecimento militar, exatamente pela latente ofensividade e
reprovabilidade de prática desta natureza em ambiente militar.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: HC 205388 AgR, Relator
ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 1º-10-2021 PUBLIC 04-10-2021; HC 178476
AgR, Relator LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 5-5- 2020 PUBLIC 6-5-2020; HC 135674,
Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 11-10-2016 PUBLIC 13-10-2016;
HC 117215, Relator DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 3/9/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11-10-2013 PUBLIC 14-10-2013;
HC 120812, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2014 PUBLIC 20-3-2014;
HC 123393, Relatora ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 7/10/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014.
Não é diferente o entendimento deste Tribunal, que rechaça a aplicação
do princípio da insignificância nos crimes militares de furto. Nesse sentido, destaco
os seguintes julgados:
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. MPM. FURTO. ART ‘240 DO CPM.
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 344 DO CPM. ELEMENTOS DE
PROVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA
CONVERSÃO DA PENA PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. 1. Comprovadas a
autoria e a materialidade do delito e havendo elementos de prova suficientes quanto
à prática criminosa, a condenação é medida que se impõe. 2. No âmbito da Justiça
Militar, além do valor da coisa furtada, outros aspectos, como a hierarquia, a
disciplina e a quebra de confiança, são considerados, não se podendo aplicar o
Princípio da Insignificância quando restar patente a reprovabilidade da
conduta. 3. Não resta caracterizado o crime impossível quando o meio empregado
for hábil e idôneo para o fim ilícito desejado. 4. A jurisprudência dos Tribunais
Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do Princípio da Consunção quando
houver diversidade de bens jurídicos tutelados. 5. Não é possível a desclassificação
da conduta para infração disciplinar quando o agente perde a condição de militar,
por não mais se encontrar sob a égide dos regulamentos disciplinares. Recurso
defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso ministerial
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº
7000286- 31.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 8/3/2022). (Grifos
nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA
BAGATELA
IMPRÓPRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE. PROPÓSITO DOS VALORES.
ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO. TARDIA.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Revela-se inviável a
incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria quando a
conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados
pelo Direito Criminal Castrense. No caso, o Acusado furtou valor próximo do que
era percebido mensalmente pelo Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante.
O local do furto foi igualmente reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado
ao repouso de militares, revestindo-se, portanto, de natureza mais vulnerável. A
reprovabilidade da conduta do Acusado é ainda maior, na medida em que o
numerário furtado estaria destinado ao custeio do tratamento de saúde de seu
genitor. Por fim, ainda que anterior ao recebimento da denúncia, mostra-se tardia a
devolução daqueles valores, que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do fato
criminoso. Apelo defensivo desprovido por unanimidade." (Superior Tribunal
Militar. nº 7000855-66.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 28/4/2021, Data de Publicação: 12/5/2021). (Grifos
nossos).
Verifica-se, dos autos, de forma objetiva e livre de dúvidas, a existência
de provas robustas de materialidade e de autoria delitivas, além do que a conduta do
Apelante, ao ter praticado o crime na condição de militar de serviço de guarda,
mostrou-se, ainda mais, reprovável, razão pela qual a pena fixada na sentença
condenatória foi branda, considerando a gravidade da conduta perpetrada. Todavia, a
referida pena não pode ser majorada, tendo em vista que o recurso foi manejado pela
Defesa.
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento à
Apelação da Defesa, para manter inalterada a Sentença recorrida, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356353v3 e
do código CRC cbd6ee6d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 9/11/2023, às 15:48:41
7000606-47.2022.7.00.0000
40001356353 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR